Tribunal: TJES
Processo: 0034762-88.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034762-88.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REGINA LUCIA ZANOTTI SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAIS DO ENTE PÚBLICO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. O Estado do Espírito Santo não possui legitimidade e interesse recursais para pleitear a modificação da sentença a fim de que verba honorária seja destinada à Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

2. Por se tratar de questão de ordem pública, ante a ausência de legitimidade e interesse recursais, não se conhece do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de ausência de legitimidade e interesse recursal:

De logo devo suscitar questão de ordem pública afeta à ausência de legitimidade e de interesse recursal do Estado do Espírito Santo para pleitear a modificação da sentença a fim de que verba honorária seja destinada à Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

Afinal, com as devidas adequações, como já decidiu esta c. Câmara Cível sobre o tema, “
Há manifesta ilegitimidade recursal do Município de Serra em pleitear direito alheio, afinal caberia à Associação de Procuradores do Município de Serra pleitear a modificação do julgado a fim de perceber a referida verba. Além disso, carece o ente municipal de interesse recursal, uma vez que a decisão recorrida não lhe é desfavorável neste aspecto, ao contrário, a reforma pretendida, em tese, lhe seria prejudicial.
(TJES, Apelação Cível nº 0016432-63.2014.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Data de Julgamento 21.06.2023)

Como se extrai do referido julgamento, o ente público não possui legitimidade e interesse recursais para pleitear direito que pertence à Associação dos Procuradores, sendo que a alteração da destinação da verba honorária, em última análise, contraria o próprio interesse do ente público.

No mesmo sentido:

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE DIRECIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. - Para a admissibilidade de recurso é necessário que o recorrente tenha interesse, que se traduz no binômio necessidade/utilidade. Será útil o recurso quando de seu provimento resultar para o recorrente situação mais vantajosa do que aquela que resulta da decisão recorrida.

2. - O eventual acolhimento da pretensão recursal (destinação de honorários advocatícios sucumbenciais à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo) não criaria para o Estado do Espírito Santo situação mais vantajosa do que aquela que decorre da decisão recorrida.

3. - Agravo de instrumento não conhecido por ausência de legitimidade e interesse recursais do recorrente.” (TJES, Agravo de Instrumento, 024209001056, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA PLEITO DE DEPÓSITO DA VERBA DIRETAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES INDEFERIMENTO DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DO ENTE PÚBLICO INSURGÊNCIA MANEJADA EM NOME DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POSIÇÃO DE DESVANTAGEM NÃO OBSERVADA FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECURSO NÃO CONHECIDO [...]

3. Os interesses sob apreciação dizem respeito à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, cuja representação, em razão de sua natureza eminentemente privada, não deve ser levada a efeito por meio de recurso apresentado em nome da pessoa jurídica de direito público e com a utilização das prerrogativas que lhe são legalmente conferidas.

5. Recurso não conhecido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011156, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

Por fim, ressalto que, em atendimento ao disposto no art. 10 do CPC, o apelante foi regularmente intimado para se manifestar sobre a presente questão, mas quedou-se inerte.

Ainda que assim não fosse, anoto que
“[...]A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/2015, pois a vedação da decisão surpresa não obriga o magistrado a informar previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.064.425/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Pelo exposto, acolho a preliminar de ofício eriçada para
não conhecer
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

VISTA

Após detida análise dos autos,
não vejo como divergir d
a
eminente relator
a
,
uma vez que
o ente público não possui legitimidade e interesse recursais para pleitear direito pertencente à Associação dos Procuradores.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto do eminente relator.

É como
voto.